Tribunal: TJPA
Processo: 0826130-36.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10302 - Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826130-36.2019.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SIMONE FARIAS HOUAT

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REMESSA NECESSÁRIA SUSCITADA DE OFÍCIO PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO COM A IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS PRETÉRITOS. CONTAGEM A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE CONCEDEU A ORDEM. COBRANÇA DAS PARCELAS RETROATIVAS. DIREITO RECONHECIDO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA
.

1 - Remessa necessária de ofício. Considerando que a sentença ora recorrida, condenou a Fazenda Pública em sentença ilíquida, nos termos do art. 496, do CPC/2015, não se aplicando as hipóteses descritas do §3º, do mesmo artigo, suscito de ofício a remessa necessária.

2. A impetração do Mandado de Segurança interrompe a fluência do prazo prescricional de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir a prescrição da Ação Ordinária para cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ. Precedentes do STJ.

3 - Como bem pontuou a sentença recorrida, o direito líquido e certo da apelante ao recebimento da gratificação por tempo integral fora reconhecido na Ação Mandamental nº 0800756.19.2017.8.14.0000, cujo o transito em julgado operou-se em 10.08.2017, sendo pleiteado nesta ação a cobrança de valores pretéritos à impetração do mandamus, logo, não cabe aqui rediscutir matéria ventilada naquela ação constitucional, em respeito ao princípio da coisa julgada.

4 - Em sede de remessa necessária, embora correta a condenação do Estado do Pará em honorários advocatícios, o percentual a ser aplicado nos termos do art. 85, §3º, incisos I a V, somente pode ser fixado em fase de liquidação da sentença, por se tratar de sentença ilíquida, conforme dispõe o parágrafo 4º, inciso II do mesmo artigo. Assim, em sede de remessa necessária, mantenho a condenação em honorários advocatícios, afastando apenas a fixação do percentual, para que este seja delimitado em fase de liquidação do julgado, nos termos da lei.

5 - Quanto as verbas consectária, por se tratar de matéria de ordem pública, entendo que deva ser aplicado o disposto no Tema 905 do STJ que fixou os seguintes parâmetros para as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos que devem ser observados na presente demanda: (a) até julho/2001: juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

6 – Apelação cível conhecida e desprovida. Remessa Necessária provida, para reforma em parte da sentença.

ACÓRDO

Vistos, relatados e discutidos,

acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
em
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHE PROVIMENTO. E em sede de REMESSA NECESSÁRIA, reformar em parte a sentença,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 22 de novembro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ,
contra sentença prolatada pelo Douto Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos de
Ação de Cobrança de Adicional de Tempo de Serviço
ajuizada por
SIMONE FARIAS HOUAT
ora apelada, julgou procedente condenando o réu ao pagamento retroativo das diferenças do tempo de serviço temporário prestado anteriormente e não computado na verba Adicional Tempo de Serviço.

Em síntese na inicial, a autora relatou que impetrou mandado de segurança Proc. nº 0800756.19.2017.8.14.0000, pleiteando direito à contagem de tempo de serviço público temporário, anterior à aprovação em concurso público, para fins de triênios, nos termos do art. 70, §1º e art. 131, do RJU/PA (Lei nº 5.810/94).

Relatou que foi concedida a segurança, reconhecendo-se o direito líquido e certo da autora, tendo o Acórdão nº 179.018, transitado em julgado em 10.08.2017.

Por isso ajuizou a presente ação de cobrança, pugnando pelo pagamento das parcelas retroativas do tempo de serviço, relativas aos últimos cinco anos antes da impetração do
mandamus.

Sobreveio sentença julgando procedentes os pedidos da inicial, condenando o ESTADO DO PARÁ a pagar os valores pretéritos do adicional de tempo de serviço no percentual de 20%, correspondentes aos 5 (cinco) anos retroativos à data de propositura do mandado de segurança, com juros e correção monetária.

Irresignado o Estado do Pará interpôs Apelação Cível sustentando, em síntese: [1] a preliminar de prescrição quinquenal da pretensão deduzida, afirmando a incidência do artigo 1° do Decreto n° 20.910/32, em favor da Fazenda Pública, pugnando pela extinção do feito, com resolução do mérito; [2] que o Adicional por Tempo de Serviço (ATS) é vantagem própria do regime estatutário da Lei Estadual n° 5.810/94 (RJU/PA), não podendo ser aplicado às demais espécies de agentes públicos; [3] que o deferimento do pedido, importa em violação aos artigos 5°, II e 37,
caput,
ambos da CF/88; [4] que a natureza do contrato temporário é precária e excepcional, afirmando que o contratado temporário não faz jus ao sistema remuneratório dos servidores públicos, não sendo devido o adicional por tempo de serviço.
Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a sentença guerreada, julgando totalmente improcedente a ação. (Id nº 5018443)

Em suas
contrarrazões
a apelada pugnou pelo desprovimento da apelação e, por consequência, a manutenção integral da sentença.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação. (Id nº 5346516)

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação Cível e passo a apreciá-la.

REMESSA NECESSÁRIA SUSCITADA DE OFÍCIO.

Suscito de ofício a remessa necessária, considerando que a sentença ora recorrida, condenou a Fazenda Pública em sentença ilíquida, nos termos do art. 496, do CPC/2015, não se aplicando as hipóteses descritas do §3º, do mesmo artigo.

No mais, presente os pressupostos de admissibilidade da Remessa Necessária e da Apelação Cível, passo a apreciá-las.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

O Estado do Pará em seu apelo sustenta a preliminar de prescrição quinquenal, requerendo a extinção do feito sem julgamento do mérito, todavia a irresignação não merece prosperar.

No que tange ao prazo prescricional a ser aplicado ao caso sub judice, é o quinquenal, previsto no art.1º do Decreto 20.910/32, que assim determina:

Art.1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

No presente caso, necessário observar que as autoras impetraram ação mandamental em 19/09/2017, protocolizada sob o n° 0800756-19.2017.8.14.0000, onde fora reconhecido o direito à contagem de tempo de serviço público temporário anterior à aprovação em concurso público, nos termos dos Art. 70, §1º, e no Art. 131, do RJU/PA (Lei nº 5.810/94).

Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça já firmou posicionamento de que a impetração de Mandado de Segurança interrompe o prazo prescricional para cobrança em ação ordinária de valores pretéritos a impetração e somente passa a afluir o prazo a partir do transito em julgado da decisão concessiva da segurança, conforme os seguintes julgados:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AÇÃO ORDINÁRIA

DE COBRANÇA.

PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DE

MANDADO DE SEGURANÇA.

INTERRUPÇÃO.

CONTAGEM DO PRAZO REMANESCENTE PELA METADE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO MANDAMUS. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA.

1.

A Corte de origem entendeu tratar-se a hipótese dos autos de relação de trato

sucessivo e que o prazo prescricional se teria iniciado em janeiro de 2004, por

ocasião da implementação dos descontos a título de teto remuneratório estadual introduzido pela Emenda Constitucional 41/2003.

2.
‘A impetração de mandado de segurança interrompe a fluência do prazo

prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que

voltará a fluir, pela metade, o prazo prescricional para o ajuizamento de ação ordinária de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ
.’ (AgRg no REsp 1.332.074/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/8/2013, DJe 4/9/2013.) 3. No presente caso, o termo inicial do prazo prescricional iniciou-se em janeiro de 2004, ocorrendo a

interrupção com a impetração do mandado de segurança

em

janeiro

de

2007,

após

ter transcorrido a primeira metade

do

lapso

quinquenal,

e

voltou a correr, pela metade, nos termos do art. 9º do Decreto 20.910/32, com o trânsito em julgado da decisão

da

ação mandamental em fevereiro de 2008, findando, assim, em

2010.

Como a presente ação foi interposta apenas fevereiro de 2012, indubitável a ocorrência da prescrição, não havendo falar em afronta à Súmula 383/STF. Agravo regimental improvido.”

(AgRg no REsp 1504829/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 13/04/2016)

Assim, considerando que o Acórdão 179.018, proferido no Mandado de Segurança foi publicado em 15.06.2015 e transitou livremente em julgado em 10.08.2017. Portanto, se a presente ação foi interposta em 14.05.2019, não há que falar em prescrição quinquenal das verbas.

Assim, mantenho a decisão no sentido de rejeitar a prejudicial de prescrição.

MÉRITO.

No caso em tela, a autora ajuizou a presente Ação de Cobrança contra o Estado do Pará visando pagamento de valores retroativos decorrentes do reconhecimento, em sede de Mandado de Segurança, do direito à contagem de tempo de serviço público temporário anterior à aprovação, em concurso público, para fins de triênios – ATS, com esteio no Art. 70, §1º, e no Art. 131, do RJU/PA (Lei nº 5.810/94), em razão do exercício do cargo de PROFESSOR.

O tema já foi bastante debatido por esta Corte de Justiça, inclusive pelo Tribunal Pleno, que já firmou entendimento no sentido de que não há diferenças para computo de adicional de tempo de serviço entre servidores temporários, comissionados e efetivos, pois todos os que laboraram para o Estado devem ter seu direito reconhecido.

A
Lei Estadual nº 5.810/1994, “Estatuto do Servidor Público do Estado do Pará” não faz discriminação entre servidores públicos (efetivos ou temporários) para a concessão do benefício, sendo interpretação simples de subsunção a lei, conforme preceitua seu art. 70 §1º,
in verbis:

“Artigo 70. Considera-se como
tempo de serviço público
o exclusivamente prestado a Unio, Estados, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundaçes instituídas ou mantidas pelo Poder Público.

§1º-
Constitui tempo de serviço público para todos os efeitos legais
, salvo para estabilidade,
o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admisso ou de pagamento.
”

“Art. 131 - O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício, até o máximo de 12 (doze).

§ 1°. - Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo, nas seguintes proporções: (...)

§ 2°. - O servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o triênio, independente de solicitação”.

Como se vê, consubstanciado nos dispositivos supra, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento, o tempo de serviço público exercido pela recorrida perante o Ente Estadual, deve ser considerado para todos os efeitos legais - salvo estabilidade - sendo certo que o apelante Estado do Pará violou diretamente texto legal ao não reconhecer tal período para o cálculo do adicional de por
tempo de serviço
.

Não obstante, como bem pontuou a sentença recorrida, o direito líquido e certo da apelante ao recebimento da gratificação por tempo integral fora reconhecido na Ação Mandamental, cujo o transito em julgado operou-se em 2017, sendo pleiteado nesta ação a cobrança de valores pretéritos à impetração do mandamus, logo, não cabe aqui rediscutir matéria ventilada naquela ação constitucional, em respeito ao princípio da coisa julgada.

Nessa linha de raciocínio:

APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO RECONHECIDO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.O direito da Apelada já foi alvo de discussão nos autos do Mandado de Segurança nº 2004.004375-8 por si anteriormente impetrado, de modo que os questionamentos suscitados no presente recurso de apelação com o objetivo de afasta-lo não se mostram passíveis de reapreciação por este Colegiado, sob pena de ofensa ao manto da coisa julgada. 2.O que se busca na demanda proposta pela Apelada é apenas o direito ao recebimento do pagamento da diferença seus proventos como Procurador do Estado de Classe Intermediária, atrasados, a partir de setembro de 2000 a novembro de 2004 (trânsito em julgado da sentença no Mandado de Segurança). 3.Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4.Recurso conhecido e improvido. (TJAM - APL 0615379-53.2014.8.04.0001; Orgão Julgador: Segunda Câmara Cível; Publicação 01/03/2016; Julgamento 22 de Fevereiro de 2016; Relator Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura)

DIREITO ADMINISTRATIVO -
AÇÃO DE COBRANÇA - BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE - DIREITO RECONHECIDO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA - COISA JULGADA MATERIAL
- PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - INTERRUPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DO 'WRIT' - SENTENÇA CONFIRMADA
. 1 - A impetração de Mandado de Segurança interrompe a prescrição para cobrança das parcelas decorrentes do direito reconhecido vencidas no quinquênio anterior. 2 - A beneficiária da pensão por morte tem o direito ao pagamento da integralidade do benefício, quando a matéria já foi enfrentada pelo Judiciário, em sede de Mandado de Segurança, por encontrar tal questão amparada pelo manto da coisa julgada material.
3 - Fixados os honorários advocatícios com parcimônia e proporcionalidade, em atendimento à diretiva do art.
20
,
§ 4º
, do
Código de Processo Civil
, deve ser mantida a quantia. V.V - Prevendo o artigo 1º-F, da Lei n.
9.494
/97, a "incidência uma única vez" dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, não se admite a cisão dos encargos para o cômputo isolado de juros e correção monetária, com base em termos iniciais distintos. (TJMG AC 10024110673274001 MG; Orgão Julgador Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL; Publicação: 20/09/2013; Julgamento: 10 de Setembro de 2013; Relator: Sandra Fonseca)

Por todo o exposto, faz jus, a apelada, ao pagamento retroativo das diferenças do tempo de serviço temporário prestado anteriormente e não computado na verba do Adicional do Tempo de Serviço, limitados aos cinco anos anteriores ao ajuizamento do mandado de segurança. nº 0800756-19.2017.8.14.0000, protocolado em 19/09/2017, em observância a prescrição quinquenal disposto no Dec. 20.910/32.

Em sede de remessa necessária, quanto a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários no importe de 10% sobre o valor da condenação na forma do art. 85, §3º, I e II, do CPC, embora ausente impugnação do apelante, entendo que em se tratando de sentença ilíquida, aplica-se o parágrafo 4º, inciso II do art. 85, que dispõe:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 4o
Em qualquer das hipóteses do § 3o:

II
- não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

Portanto, embora correta a condenação do Estado do Pará em honorários advocatícios, tal percentual somente deve ser fixado em fase de liquidação da sentença.

Logo, em sede de remessa necessária, mantenho a condenação em honorários advocatícios, afastando apenas a fixação do percentual, para que seja delimitado em fase de liquidação do julgado, nos termos da lei.

Quanto as verbas consectária, por se tratar de matéria de ordem pública, entendo que deve ser aplicado o disposto no
Tema 905 do STJ
que fixou os seguintes parâmetros para as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos que devem ser observados na presente demanda: (a) até julho/2001: juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

ANTE O EXPOSTO
,
CONHEÇO DA APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação.
Em REMESSA NECESSÁRIA,
reformo a sentença para afastar o percentual de 20% (vinte por cento) arbitrado a título de honorários advocatícios devidos pelo Estado do Pará, percentual esse que deverá ser fixado em sede de liquidação de sentença
, bem como, para que seja observado em fase de liquidação de sentença, quanto as verbas consectárias, os parâmetros fixados no TEMA 905 do STJ.

É como voto.

P.R.I

Belém (PA), 22 de novembro de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

RELATORA

Belém, 30/11/2021